Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-51.2023.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001683-51.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA LIMEIRA DOS SANTOS - CPF: 029.468.921-40 (APELADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – CANCELAMENTO NECESSÁRIO – PRÁTICA ABUSIVA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SÚMULA 532 DO STJ – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa
” (
Súmula 532 do STJ)
.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte autora para DECLARAR a
inexistência
da relação jurídica que originou o cartão de crédito com margem consignável de final 7646, com o
cancelamento
dos débitos dele decorrentes, bem como
CONDENAR
o BANCO BMG a:

a)

pagar à requerente a quantia indevidamente descontada
de seus benefícios previdenciários em razão do referido contrato, de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a serem aplicados a partir de cada desconto. Assim, tal valor deverá ser indicado pela parte Autora em procedimento de cumprimento de sentença.

b) efetuar o pagamento
de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem atualizados com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da presente data.

Ainda, diante da multiplicidade de ações em face desse banco por fatos análogos e semelhantes,
OFICIE-SE
a Promotoria de Justiça que atua na defesa dos direitos difusos e coletivos, com cópia desta sentença, para que tome as providências pertinentes.

Por fim.
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, caso não haja requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVEM-SE os autos, observando-se as baixas pertinentes.

CUMPRA-SE.

O apelante afirma que
“pautou sua conduta em extrema boa-fé e lisura ao contratar e cumprir sua parte no contrato, qual seja: a disponibilização do montante necessário para que a Apelada obtivesse o crédito consignado”
.

Aduz não estar configurado o dano moral; alternativamente busca a redução do montante arbitrado.

Contrarrazões no ID. 208879861.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente demanda aduzindo que recebeu na sua residência um cartão que não solicitou, o que teria lhe causado dano moral.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar nulo o negócio jurídico e condenar o apelante ao pagamento de dano moral e à restituição simples do indébito.

A Súmula 532 do STJ estabelece que “
constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa
”
.

O art. 373, II, do CPC, determina que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso, a autora demonstrou que ocorreram as deduções. Por outro lado,
o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não trouxe aos autos o contrato ou qualquer outro documento que comprovasse que ele foi de fato celebrado e, consequentemente, a legalidade dos descontos.

Além disso,
infere-se dos autos a tentativa de negociação de cartão de crédito, com possibilidade de saque de R$1.230,00, a qual foi imediatamente rejeitada pela autora.

Logo, a dívida deve ser declarada inexistente, como estabelecido na sentença.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a apelada desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$10.000,00 definidos na sentença devem ser mantidos, pois estão em sintonia com o que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA QUE ADQUIRIU CARTEIRA DE CRÉDITO –
PRELIMINAR REJEITADA -
ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – PRÁTICA ABUSIVA – SÚMULA 532 DO STJ - VALOR MÍNIMO DA FATURA DESCONTADO DA CONTA-CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Tendo havido cessão da carteira de crédito, é solidária a responsabilidade entre cedente e cessionária para responder pela má prestação de serviço.

Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa (Súmula 532 do STJ).

O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Os descontos indevidos devem ser restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0010383-14.2012.8.11.0041, julgamento em: 05-06-2019)

Pelo exposto
,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação
(art
. 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024